Tribunal: TJES
Processo: 5014465-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014465-56.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5014465-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). REFORMA PARCIAL. 2. NOVO ENQUADRAMENTO DE FUNDAMENTO E REFORÇO DE MOTIVAÇÃO PARA MANTER A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. 3. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). DUAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, mantida em sede de apelação criminal. O pedido recursal visa a revisão da dosimetria da pena, com o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sob alegação de fundamentação inidônea, buscando a condução da pena-base ao mínimo legal. O objetivo do recurso é reformar o cálculo dosimétrico para reduzir a sanção imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a fundamentação empregada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, é idônea; (II) Estabelecer se é cabível, em sede de revisão criminal ajuizada exclusivamente pela defesa, a readequação do fundamento de uma circunstância judicial para outra ou o reforço da motivação para manter a exasperação da pena-base, sem incorrer em
reformatio in pejus
; (III) Verificar a possibilidade de utilização de uma das qualificadoras do homicídio (motivo torpe ou recurso que dificultou a defesa) para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mera segunda apelação, admitindo-se, contudo, a revisão dos critérios adotados no cálculo dosimétrico em caso de evidente ilegalidade.

4. Verifica-se que a sentença condenatória utilizou termos vagos e inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Em recurso exclusivo da defesa, é possível que o Tribunal promova a correção da classificação de um fato já valorado negativamente ou realize o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já desfavorável na sentença, desde que não haja agravamento da situação do acusado (
ne reformatio in pejus
).

6. No caso, o contexto fático demonstra que o crime de homicídio foi cometido mediante premeditação e emboscada, orquestrado com outros comparsas. A premeditação deve ser realocada para negativar a culpabilidade do agente, pois demonstra um modus operandi que suplanta o tolerável, exigindo maior reprovabilidade.

7. Havendo o reconhecimento de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de uma delas para qualificar o delito (motivo torpe) e a outra para exasperar a pena-base (recurso que dificultou a defesa), realocando esta última para negativar as circunstâncias do crime em face do modus operandi empregado (surpresa, emprego de diversos disparos, presença de comparsas).
8. A manutenção da negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), com fundamentação válida, justifica o incremento da pena-base. O aumento para 16 (dezesseis) anos de reclusão, fixado na sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a pena abstrata e o quantum de aumento usualmente empregado (1/6 por circunstância).

9. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX Código de Processo Penal, art. 621, I e III; art. 626; art. 617 Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 59; art. 33, § 2º, “a”
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024. STJ, AgRg no HC n. 934.376/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.217.737/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 834.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024. STJ. HC n. 771.134/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.

Vitória, 13 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014465-56.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA CARNEIRO PRETTI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VICTOR GOMES DOS SANTOS
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000188-24.2012.8.08.0050, que após decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou o réu nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, cujo pronunciamento foi mantido à unanimidade no julgamento da apelação criminal interposto pela defesa (Autos nº 0000188-24.2012.8.08.0050).

Em petição inicial ID nº 12724468, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que o julgador empregou fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, procedendo ao incremento da sanção penal em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Diante desses fundamentos, requer o julgamento procedente da ação, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e promovendo a condução da pena base ao patamar mínimo legal.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16393385, de lavra da Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo conhecimento e julgamento procedente dos pedidos formulados, para decotar a valoração negativas dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificada teratologia ou nulidade insanável no curso do processo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
)”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo ser cabível a revisão criminal apenas em situações excepcionais, em que aferida contrariedade patente quando em cotejo a prova dos autos e a condenação, na hipótese de circunstâncias novas que ensejem a revisão da condenação e/ou em caso de evidente ilegalidade na dosimetria da pena, em descompasso com a norma aplicável à espécie e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Esse tem sido o posicionamento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, impedindo o ajuizamento da revisão criminal para mera reapreciação de fatos e provas, como se fosse uma segunda apelação. Vejamos os arestos que seguem:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)”.

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/Mai/2024
)”.

No caso em voga, a pretensão defensiva consiste na condução da pena base do delito de homicídio duplamente qualificado para o patamar mínimo legal (doze anos de reclusão).

De plano, verifico que na análise das circunstâncias judiciais do revisionando, o julgador empreendeu os seguintes fundamentos para o incremento da pena, consoante demonstra a sentença ID nº 15724470:

“(...) A
CULPABILIDADE
do acusado é intensa e acentuada, restando delineado o
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta que suplanta os limites do tolerável. Assim, deverá a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância, conquanto teve tempo necessário para a reflexão de seus atos, ações e consequências e, mesmo assim, resolveu executar a vítima. Os
ANTECEDENTES
são imaculados, nada obstante o acusado responder a procedimento criminal diverso do presente, ao tempo dos fatos narrados na denúncia não subsistia condenação criminal, não sendo, portanto, apto para justificar maus antecedentes ou reincidência. Entretanto, a primariedade não induz menor culpabilidade, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo. Sua
CONDUTA SOCIAL
não é boa ressaltando-se a existência de informações que relevam o envolvimento do acusado com crime diverso do presente. Contudo, investiga-se nesta fase para solução do caso em questão o patente antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu conceito de vida, de seu caráter, seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado à violência e extrema agressividade. Pelo que se deduz dos autos, realmente a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Por outro lado, convicto da análise deste contexto, extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade. Os
MOTIVOS
não estão aptos a favorecê-lo, pois extrai-se dos autos que agiu de forma calculista e premeditada visando ceifar a vida da vítima. As
CIRCUNSTÂNCIAS
também não o favorecem, restando evidenciado que a vítima foi alvejada quando não esperava ser agredida, surpreendendo-a, não permitindo que esta tivesse possibilidade de se defender ou correr em outra direção, restando evidente que foi um ataque desproporcional em relação à vítima que não teve como esboçar qualquer reação. Todavia, considerando que a referida circunstância foi considerada como qualificadora, deixo de proceder qualquer alteração no patamar até o momento fixado. As
consequências EXTRAPENAIS
do crime são as próprias do tipo, embora lhe fossem indiferentes observando-se que uma vida foi ceifada, sendo inarredável os incomensuráveis e irreparáveis danos psicológicos aos familiares da vítima que foram privados de seu convívio. Nesse contexto, ressalto a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira. O
comportamento da VÍTIMA
não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento”.

De fato, denoto que o MM. Juiz empregou termos vagos na mácula das circunstâncias judiciais da culpabilidade; conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, concluo que a pena base arbitrada pelo julgador não merece retoques.
Explico
.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, é cabível a reformulação de fundamento reconhecido na sentença, reenquadrando-o para a mácula de circunstância judicial diversa, bem como promover ao reforço da fundamentação, mantendo a exasperação da pena pela mácula do vetor já negativado na sentença/acórdão impugnado.

Com o fim de esclarecimento da matéria, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.

1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.

4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias- multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (
STJ.
REsp n. 2.058.976/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe de 12/9/2024
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROUBO TENTADO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, competem ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

2.

É entendimento pacífico das Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que não configura reformatio in pejus a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento da pena, adotando o Tribunal fundamentação própria, ao apreciar a apelação, ainda que em recurso exclusivo da Defesa
, sem que haja violação do art. 617 do CPP, desde que não seja agravada a situação do acusado.

3.
Na hipótese em apreço, houve um simples reforço de fundamentação para manter a fixação do regime mais gravoso (fechado), já estabelecido pela sentença
.

4. No caso, ausente ilegalidade flagrante quanto à fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, considerando a fundamentação idônea apresentada para a fixação do regime fechado com lastro nas peculiaridades do caso concreto, bastando a motivação declinada pela instância ordinária para a escolha da sanção adequada à repressão da conduta praticada pelo réu, o que foi feito no presente caso.

5. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 934.376/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
)”.

In casu
, restou evidenciado nos autos que o delito de homicídio da vítima foi cometido a mando de um traficante de drogas, mediante
premeditação
, restando demonstrado no decorrer da instrução probatória que um veículo e uma motocicleta direcionaram-se à residência do ofendido e mediante emboscada, o conduziram para área erma onde foi brutalmente retirada a sua vida. Isso demonstra, em virtude do contexto, a evidente premeditação dos atos cometidos pelo acusado, que orquestrou toda a ação criminosa com os demais comparsas. Referida particularidade (premeditação), restou consignada na sentença condenatória e ratificada no acórdão, ensejando a mácula dos motivos do crime.

Nesse contexto, promovo a readequação da fundamentação externada pelo magistrado
a quo
, com o fim de utilizar o argumento exposto para a negativação da
culpabilidade
, mantendo este vetor para o incremento da pena do réu/revisionando.

A propósito, pacífica a orientação do Tribunal da Cidadania, validando o fundamento da premeditação como sucedâneo à majoração da pena base:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual a defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena, argumentando ausência de elementos específicos que justifiquem a exasperação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito, está devidamente motivada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem considerou a premeditação do delito e o modus operandi como fatores que evidenciam a gravidade concreta do crime, justificando a exasperação da pena.

4. As consequências do delito foram negativamente valoradas com base em depoimentos que relataram problemas de saúde e prejuízos financeiros à família da vítima, decorrentes do crime.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o planejamento e a premeditação do delito são circunstâncias que autorizam a exasperação da pena.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo desproporção no aumento da pena-base. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A premeditação e o modus operandi do delito justificam a exasperação da pena-base.
2. As consequências do crime, quando devidamente comprovadas, podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena. 3. A exasperação da pena-base deve observar o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.456.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.295.300/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.240.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27.02.2023. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.217.737/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025
)”.

Outrossim, concluo, por meio da decisão emanada pelo Corpo de Jurados, que 02 (duas) foram as qualificadoras do crime de homicídio reconhecidas, sendo elas o “
motivo torpe
” e “
o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
” (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Diante desse panorama, é perfeitamente viável o emprego de uma delas para o incremento da pena base do réu e a outra com o fim de qualificar o crime de homicídio.

A respeito do tema vem se manifestando de forma pacífica o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição das ementas dos acórdãos tidos por paradigmas.

2. Ademais, "cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe" (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

3. Não há como afastar o óbice das Súmulas 282 e 356/STF quanto à alegada violação do art. 492, I, "b", do CPP, pois a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema.

4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.

5.
Conforme a orientação do STJ,
o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade
, autorizando a exasperação da pena.

6. O acórdão avaliou negativamente as consequências do crime utilizando-se de dados concretos acerca dos danos psicológicos e comportamentais que sofreu a vítima.

7. Quanto à fração de redução de pena da tentativa, o Tribunal ressaltou que o acusado aproximou-se da consumação, tendo em vista que um dos quatro tiros atravessou o automóvel e saiu próximo ao assento ocupado pela vítima, de modo que percorreu boa parte do iter criminis. A modificação deste entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe de 28/5/2024
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. EXCESSO NO AUMENTO DECORRENTE DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NA MAJORAÇÃO DA PENA DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIA DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegalidade flagrante, eis que as instâncias ordinárias utilizaram devidamente a qualificadora da paga ou promessa de pagamento para aumentar a pena-base e as demais, para majorar a pena na segunda fase da dosimetria.

2. Não obstante não tenham sido especificadas, pela lei, frações específicas para aumento ou diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte tem orientação firme no sentido de que a adoção da fração de 1/6 é razoável e proporcional.

3.
No caso dos autos, verificando-se que a pena base foi fixada em 15 anos de reclusão e foi determinado o aumento de 4 anos em razão da existência de duas qualificadoras, não se observa afastamento do patamar adotado por esta Corte. Daí a inexistência de constrangimento ilegal.

4. A alegação de existência de bis in idem na majoração da pena em 1/3 ante a presença da circunstância prevista no § 2º do art. 244-B do ECA, considerando que a referida majorante faria parte da qualificadora do concurso de agentes, não foi objeto de análise e de debate pelo acórdão proferido pelo Tribunal da origem.

5. Como não há decisão de Tribunal sobre tal tópico, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.

6. Agravo regimental desprovido. (
STJ.

AgRg no AgRg no HC n. 834.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 28/2/2024
)”.

Desta feita, aplico como qualificadora do crime o motivo torpe reconhecida pelo Corpo de Jurados, empregando para macular o vetor das
circunstâncias do delito
(art. 59, CP) o fato da vítima ter sido surpreendida com a ação do acusado, cuja morte foi promovida mediante o emprego de diversos disparos de arma de fogo e na presença de outros indivíduos, o que além da elevação numérica como também pelo
modus operandi
empregado, lhe impossibilitaram de esboçar qualquer resistência.

Sendo assim, reputando como negativas as circunstâncias da
culpabilidade
e
circunstâncias em que praticado o crime
(art. 59, CP), verifico que a fixação da pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
se mostra escorreita, desmerecendo retoques.

Chego a esta conclusão na medida em que a mácula de apenas uma circunstância judicial é suficiente para o incremento proporcional da sanção penal em 1/6 (um sexto), considerando a pena abstrata mínima e máxima prevista no preceito secundário da norma (12 a 30 anos de reclusão).

Isto posto, persistindo a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais (art. 59, CP), mediante o emprego de fundamentação válida (art. 93, IX, CF/88), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o estabelecimento da pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Consigno que a dosimetria da pena não está submetida a cálculos aritméticos. Ou seja, reputando a reprovabilidade da ação do réu acentuada, como acima especificado, é perfeitamente possível a preservação da sanção penal em 16 (dezesseis) anos de reclusão, patamar aquém da elevação da pena pela majoração de 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e que atende aos parâmetros da prevenção e reprovação do delito.

Assim tem se manifestado a Corte Superior acerca do tema:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar se houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, especialmente em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga, além de reformatio in pejus em razão do afastamento de outras circunstâncias. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, com base na culpabilidade negativa do réu, por estar foragido à época do crime, e na quantidade significativa de droga apreendida (mais de 1kg de entorpecentes), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que dá preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias judiciais.4. A Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, concluiu que o aumento da pena-base foi proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, especialmente em razão da culpabilidade e da quantidade da droga. 5. "A Terceira Seção desta Corte Superior, em 28/8/2024, julgou o tema repetitivo n. 1214 no REsp n. 2.058.971/MG, por maioria de votos, fixando a seguinte tese: " É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
"" (REsp n. 2.144.254/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024)6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a individualização da pena é discricionária e só admite revisão em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em análise.7 .
Além disso, não há previsão legal de um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixar a pena conforme o caso concreto.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (
STJ
. HC n. 771.134/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024
)”.

Em continuidade, inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas (art. 68, CP), motivo pelo qual preservo a sanção penal acima como
definitiva
.

Ante a disposição do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCED
ENTE
a revisão criminal, para revisar a dosimetria da pena do acusado no delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), reformulando os fundamentos empregados pelo julgador e promovendo reforço nos vetores já negativados, mantendo a pena base arbitrada em sentença e preservada no julgamento do recurso de apelação criminal, resultando em pena definitiva ao revisionando em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
VICTOR GOMES DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III c/c art. 626, todos do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da Ação Penal nº 0000188-24.2012.8.08.0050, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em seu judicioso voto, o i. Desembargador Eder Pontes da Silva julgou parcialmente procedente a revisão criminal, reconhecendo a inidoneidade da fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, mantendo, todavia, inalterado o
quantum
de pena, pela realização de reforço argumentativo, preservando a negativação da culpabilidade e das consequências do crime.

Contudo, entendo que, no caso, é imperiosa a redução proporcional da pena, vejamos:

Em atenção aos autos, verifico que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Coaduno com o entendimento do relator de que o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação genérica para o agravamento da pena-base.

Todavia, uma vez reconhecida a ilegalidade na fundamentação de todas as circunstâncias judiciais, faz-se necessário reduzir a pena ao mínimo legal, sem que se possa falar no reforço de fundamentação ou na readequação das frações utilizadas para elevar a pena-base.

Não desconheço que, ao julgamento do tema repetitivo 1214, o Superior Tribunal tenha fixado que “não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Todavia, o recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, que permite a reanálise extensa da dosimetria da pena, inclusive com o fortalecimento da fundamentação, quando necessário. Vejamos:

(...) II - Alegação de reformatio in pejus.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante. (...) (AgRg no HC n. 856.524/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância,
em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal
, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença" (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). (...) (AgRg no HC n. 847.418/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

A revisão criminal, por outro lado, possui natureza de ação rescisória e, por desconstituir a coisa julgada, é restrita e excepcional.

Nessa esteira, tratando-se de revisão criminal, é vedada, na primeira fase da dosimetria da pena, tanto a readequação da fração de aumento de cada circunstância judicial, como a realização de reforço argumentativo para preservar a negativação de circunstâncias indevidamente negativadas pelo Juízo sentenciante.

Além disso, ainda que fosse admitido o reforço argumentativo, o afastamento do desvalor de qualquer circunstância judicial deve, necessariamente, conduzir à redução proporcional da pena, sob pena de violação, inclusive, do próprio tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Na revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais ou às agravantes, a pena deverá ser reduzida.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.037.387-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/6/2023 (Info 781).

Dessa forma, na situação fática em comento, verifico, conforme reconhecido pelo Relator e pela douta Procuradoria no parecer de Id. 19363385, a sentença se valeu de fundamentos genéricos e inidôneos para a valoração negativa culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Por tal motivo, todos os referidos vetores devem ser considerados neutros, sendo, portanto, imperiosa a redução da pena ao patamar mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas e, na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição da pena, de forma que torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Diante do exposto, divirjo do voto de relatoria do i. Desembargador Eder Pontes da Silva e
JULGO PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL,
para reduzir a pena aplicada ao revisionando para 12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.